Tribunal: TJES
Processo: 0035300-65.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035300-65.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA JUSTI ALVARENGA

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA NÃO ELIDE O PAGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade concedida. A sentença concluiu pela manutenção da cobrança das mensalidades, ainda que a aluna não tenha frequentado as aulas, e pela validade da multa contratual e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve efetiva prestação dos serviços educacionais;
(ii) analisar a validade do contrato de prestação de serviços educacionais como título executivo extrajudicial, à luz da ausência de assinatura de duas testemunhas;
(iii) apurar se há cobrança em duplicidade dos valores exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES, a ausência de frequência às aulas não exime o contratante do pagamento das mensalidades, sendo obrigação do aluno formalizar pedido de cancelamento ou trancamento de matrícula, o que não foi comprovado pela apelante.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a validade de título executivo extrajudicial mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, desde que haja outros elementos que comprovem a relação jurídica, embora no presente caso o contrato tenha sido firmado por duas testemunhas e também não haja dúvida de que a contratação foi efetivada pela executada, que também subscreveu o documento e cuja filha cursou a referida escola, embora tenha acumulado faltas no ano letivo correspondente.
5. Não há comprovação de cobrança em duplicidade dos valores exequendos, ônus que incumbia à apelante, nem tampouco de valores indevidos incluídos nos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A
ausência de frequência às aulas não exime o contratante do pagamento das mensalidades, sendo necessária a formalização de pedido de cancelamento ou trancamento da matrícula.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.11.2009.

TJES, Apelação Cível nº 035219000094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
VALÉRIA JUSTI ALVARENGA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível

de Vila Velha/
ES,
Comarca da Capital
, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (fl. 25 dos autos físicos digitalizados).

O juízo
a quo
concluiu, conforme jurisprudência do STJ e TJES, que
“
o não comparecimento às aulas não possui o condão de afastar a obrigação de realizar o pagamento das mensalidades devidas”
, e que a multa de 2% prevista no contrato, assim como os juros de mora de 1% ao mês,
“são idôneos eis que condizentes com os limites legais”.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) não foi comprovada a efetiva prestação do serviço educacional; 2) o contrato de prestação de serviços educacionais não possui força de título executivo extrajudicial, pois não contém a assinatura de duas testemunhas; 3) comprovou que estão sendo cobrados valores em duplicidade.

Em que pese a irresignação da apelante, a jurisprudência pátria entende que
“é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009).

De acordo com o entendimento firmado pelos tribunais é obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA MENSALIDADE ESCOLAR COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E FREQUÊNCIA DO REQUERIDO ÀS AULAS ALEGADO TRANCAMENTO DO CURSO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PROVA DO ALUNO VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando os autos, nota que as partes celebraram, em 07/08/2008, contrato de prestação de serviços educacionais para o 2º semestre exercício de 2008 , o qual encontra-se colacionado à fls. 44/45, devidamente assinado pelos requeridos. Há, também, à fl. 46, o requerimento de rematrícula, devidamente assinado pelo requerido, sendo imperioso salientar que o próprio demandado não nega que tenha solicitado a sua rematrícula no curso. A autora colacionou aos autos, ainda, a pauta de frequência das disciplinas cursadas pelo requerido, referentes ao segundo semestre de 2008, em que é possível notar que o réu frequentou o curso. 2. Não obstante o demandado tenha impugnado as referidas pautas de frequência, não há nos autos nenhum elemento que às contraponha. Ademais, a jurisprudência pátria, em lides semelhantes a que ora se aprecia, firmou entendimento no sentido de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas. (REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009). 3. A autora se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e, para além, há a demonstração de que o requerido frequentou as aulas do curso no semestre indicado. 4. Por outro lado, embora o apelado alegue não ter frequentado as aulas, cujas mensalidades são cobradas pela apelada, em razão do requerimento de cancelamento/trancamento do curso, verifica-se que não houve, de sua parte, a comprovação de tal requerimento, sob a justificativa de que ocorreu grande lapso temporal (mais de cinco anos) e, por isso, não possui mais nenhum comprovante. Porém, chama atenção o fato de que o réu sequer precisa a data em que tal pedido teria sido formulado. 5. Em sendo assim, para além da simples afirmação do apelado, inexiste substrato probatório mínimo no tocante ao requerimento de suspensão/trancamento da matrícula, a qual havia sido regularmente efetivada para o segundo semestre de 2008, como se depreende dos documentos de fls. 44/46. 6.
É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie
. 7. À vista dessas considerações, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenar os requeridos ao pagamento das mensalidades escolares vencidas de agosto a dezembro de 2008, com correção monetária e juros de mora do vencimento de cada obrigação e multa de 2% (dois por cento), nos termos do contrato celebrado entre as partes. 8 . Recurso conhecido e provido. 9. Condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque os requeridos encontra-se amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deferido tacitamente em primeiro grau. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035219000094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. MATRÍCULA EFETIVADA. DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades.
2) A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Novo CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares.
(TJMG - Processo 1.0637.14.009776-6/001 - 11.ª Câmara Cível - j. 16/11/2016 - julgado por Marcos Lincoln - WEB 28/11/2016 - Área do Direito: Civil; Processual)

AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE AGRONOMIA. MATRÍCULA REALIZADA. TRANCAMENTO DO CURSO NÃO COMPROVADO PELO ACADÊMICO. DÉBITO EXISTENTE. EXEGESE DO ART. 333, I E II, DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 373, I E II, DO CPC/2015). HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades.
"A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares"
(AC n. 2015.063509-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-10-2015). (TJSC - Ap 0001031-37.2011.8.24.0063 - 1.ª Câmara de Direito Público - j. 20/9/2016 - julgado por Jorge Luiz de Borba - Área do Direito: Civil; Processual)

A instituição de ensino apelada comprovou de maneira suficiente a existência da relação jurídica e do débito cobrado, bem como da disponibilização do serviço, constando dos autos o contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, a ficha de matrícula de 2010 e adesão ao aludido contrato, por ela assinada e também por duas testemunhas, o boletim de desempenho discente, o relatório de extrato de mensalidades em aberto e os cálculos relativos às dez parcelas inadimplidas, incluindo os encargos contratuais (fls. 34, 53 e 55/56 dos autos físicos digitalizados, evento 9265090, fl. 40/50).

O fato de as testemunhas serem prepostas ou funcionárias da escola contratada não invalida do título judicial, até porque não há dúvida da contratação efetivada pela executada, que também subscreveu o documento e cuja filha cursou a referida escola, embora tenha acumulado faltas no ano de 2010.

A propósito, a jurisprudência consolidada do STJ “é no sentido de que, em caráter excepcional, a ausência de assinatura de duas testemunhas subscritoras do instrumento contratual não é capaz, apenas por si, de ensejar a invalidade do título executivo extrajudicial, podendo ser mitigada, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos” (nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

No ano letivo de 2010, somente foram adimplidas duas das doze mensalidades contratada, sendo que não há comprovação de inclusão de valores indevidos nos cálculos exequendos e muito menos da alegada cobrança em duplicidade, ônus que caberia à apelante.

Há de se registrar que as mensalidades escolares constituem obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra
dies interpellat pro homine
, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de intervenção do credor (art. 397, caput, C.C./02). O vencimento de cada prestação, portanto, constitui termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Ademais, conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes, incide multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado (item 6.1, fl. 51 dos autos físicos digitalizados).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.